Tribunal: TJSP
Processo: 2021029-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021029-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante
CELSO PEDRO DA SILVA e Paciente JUAN CARLOS BARBOSA DOS
ANJOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
Habeas Corpus Criminal no 2021029-77.2020.8.26.0000 3a Vara
de Dracena.
Impetrante: Celso Pedro da Silva
Paciente: Juan Carlos Barbosa dos Anjos
Voto no 36.211.
1. Em favor do réu Juan Carlos Barbosa
dos Anjos o advogado Celso Pedro da Silva impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara da Comarca de Dracena, nos autos no
1500086-77.2020.8.26.0168, porque, denunciado por suposta
prática do delito previsto nos artigos 121, “caput”, c.c. 14, II,
ambos do Código Penal, a prisão preventiva dele foi mantida
por decisão carente de fundamentação idônea e apesar de
ausentes os requisitos legais para tanto, pois nenhum elemento
concreto justificou a medida extrema. Aduz ser o paciente
primário, sem antecedentes criminais, possuir residência fixa e
exercer atividade lícita, nada indicando que em liberdade irá
perturbar a regular tramitação do processo, até porque, embora
tenha se ausentado do distrito da culpa, compareceu
espontaneamente perante a autoridade policial, confessou seu
erro e apresentou a ferramenta usada nos fatos, demonstrando
não se furtar à aplicação da lei penal.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada e dos documentos que as instruem,
foi instaurado em 20 de fevereiro de 2020 inquérito policial com
a finalidade de se apurar o delito tipificado nos artigos 121, c.c.
14, II, ambos do Código Penal, em que o paciente figura como
autor, tendo a autoridade policial representado pela prisão
preventiva dele. O Ministério Público se manifestou em 21 de
janeiro de 2020, pela decretação da prisão preventiva do
paciente, com fundamento no artigo 312, “caput”, do Código de
Processo Penal. Por decisão de 21 de janeiro de 2020, a prisão
foi decretada, o mandado de prisão expedido na mesma data e
cumprido aos 30 de janeiro de 2020, no município e Comarca
de Água Clara-MS. Em 31 de janeiro de 2020, foi expedido
ofício com a finalidade de promover a remoção/recambiamento
do paciente, para estabelecimento prisional deste Estado.
Conforme pesquisa na Vara das Execuções Criminais, o
paciente está recolhido no CDP Pacaembu-SP (fls. 193/257).
Narra a denúncia, que deu o paciente
como incurso nos artigos 121, § 2o, I e IV, c.c. 14, II, ambos do
Código Penal, que no dia 18 de janeiro de 2.020, por volta das
19h35min, nas dependências do estabelecimento comercial
conhecido como “Bar do Mailson”, localizado na Avenida
Presidente Vargas, 1.933, na cidade de Dracena, o paciente,
impelido por motivo torpe e valendo-se de recurso que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
menos, dificultou a defesa da vítima, tentou matar Kenide Alves
Rocamora, ao desferir golpe contra a cabeça deste, atingindo-o
na região ociptal esquerda, só não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo se apurou, o
paciente conviveu com Paula Fernanda Rodrigues da Silva pelo
período aproximado de nove anos. Eles tiveram desse
relacionamento uma filha, com a idade atual de sete anos.
Estavam, na data dos fatos, separados havia dois meses,
sendo certo que o paciente não se conformava com a
separação. A despeito do inconformismo com a separação,
Paula passou a manter relacionamento amoroso com a vítima
Kenide, gerando ciúme ainda maior em Juan. Deste modo, na
data dos fatos, o paciente saiu em perseguição ao casal, e
tendo-os
avistado
ingressar
no
referido
estabelecimento
comercial, entrou logo em sequência. Armado com um
seguimento de ferro, medindo 75cm de cumprimento e pesando
2,160kg, aproveitando-se do fato de que a vítima encontrava-
se encostada no balcão, de costas para a rua, portanto,
desprevenida e despreparada para qualquer ataque, com o
claro propósito homicida o paciente desferiu golpe contra a
cabeça dela, atingindo-a em região occiptal esquerda (próximo
à nuca), prostrando-a desacordada e inconsciente, só não
consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à
sua vontade, eis que foi dado socorro à vítima, transferida ao
Hospital Regional de Presidente, onde recebeu cuidados na
Unidade de Terapia Intensiva e depois transferida para leito
hospitalar, totalizando cinco dias internação, até receber alta.
O móvel do crime foi torpe, tendo o paciente tentado matar a
vítima pelo fato de não se conformar do relacionamento que
passou a manter com sua ex-companheira, da qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
encontrava separado. O crime foi praticado mediante recurso
que, ao menos, dificultou a defesa da vítima, pois foi golpeada
no momento em que se encontrava encostada no balcão do
estabelecimento e de costas para a rua, estando despreparada
para qualquer agressão, sem possibilitar-lhe, portanto, esboço
de reação ou defesa (fls. 01/04 do processo crime).
A respeitável decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente está fundamentada, ficando nela
ressaltado: “(...). O pedido deve ser acolhido, pois presentes os
indícios de autoria e prova da materialidade, consoante verificam-se
nos depoimentos das testemunhas e/ou vítimas colhidos na
repartição policial. Existem provas suficientes quanto à existência
dos
delitos
e
demonstração
do
envolvimento
do(a)(s)
denunciado(a)(s) Juan Carlos Barbosa dos Anjos na empreitada
criminosa, considerando o farto contexto probatório carreado, sendo
que ainda ficou individualizado e delimitada a conduta de cada um
do(a)(s) denunciado(a)(s) na prática delituosa. Outrossim, o delito
de tentativa de homicídio doloso é extremamente grave, apenado
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
de reclusão. A ousadia da conduta criminosa trouxe um clima de
desassossego e sensação de insegurança à comunidade do
município de Dracena, reclamando, destarte, ações urgentes e
enérgicas, visando à apuração, prevenção e repressão de condutas
desse jaez, notadamente com a prisão do(a)(s) envolvido(a)(s). Pela
análise do conjunto probatório, ainda que em sede de cognição
sumária, há fundadas evidências de que o investigado Juan Carlos,
armado com um instrumento contundente (uma barra de ferro),
golpeou, com intenção homicida (ainda que na modalidade de dolo
eventual, assumindo o risco do resultado morte), região vital do
corpo da vítima, eis que as agressões concentraram-se na região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
posterior da cabeça, impondo-lhe intensos ferimentos, inclusive
resultando em sangramento irradiando de seus ouvidos. A prisão
preventiva é a prisão de natureza cautelar processual decretada
durante o inquérito policial ou processo criminal, antes do trânsito
em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais
e ocorrerem os motivos autorizadores. Assim, já foi decidido: “Não
se pode exigir para a prisão preventiva a mesma certeza que se
exige para a condenação. O "in dúbio pro reo" vale ao ter o juiz que
absolver ou condenar o réu. Não, porém, ao decidir se decreta ou
não a custódia provisória (RT, 554/386)”. A prima facie constata-se
que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar (art. 312 do
CPP), eis que é imprescindível para proteger a conveniência da
instrução processual. Há indícios suficientes acerca da autoria,
sendo que eventual versão defensiva não teria o condão de elidir
todas as diligências anteriormente realizadas e os depoimentos
prestados. Trata-se de indício e não exame de mérito. E mais,
vislumbra-se que os requisitos para a medida processual encontram-
se mais do que patentes (art. 313 do CPP), vez que se trata de
delito doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 anos de reclusão. A análise deve ser feita diante do
caso concreto e, nesse ponto, diante dos elementos perquiridos,
chega-se à conclusão de que a medida cautelar de custódia é
medida imprescindível. Não se nega que o instituto da liberdade
provisória possui cunho de direito fundamental, porém não se pode
esquecer que foi condicionado aos ditames legais, dentre eles a
ausência de motivos para o encarceramento processual. O contexto
visualizado no feito leva à decretação da prisão preventiva com
base no "periculum libertatis". Desta forma, não há abuso ou
constrangimento ilegal. A prisão processual não implica menoscabo
ao princípio constitucional da presunção de inocência (Súmula no 9
do STJ). No caso em tela, verificam-se presentes o "fumus delicti",
decorrente da materialidade do fato e dos indícios da autoria, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
"periculum libertatis", caracterizados pela necessidade de garantia
ordem pública e conveniência da instrução criminal. A garantia da
efetividade da ação penal e do processo penal também se afigura
presente, porquanto imprescindível à conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a
conduta do investigado que, em liberdade, poderá ocasionar
perturbação ao regular trâmite processual, pois as vítimas e
testemunhas
ficariam
à
mercê
do(a)(s)
investigado(a)(s),
inviabilizando, assim, o sucesso de eventual condenação criminal.
Assim, por conveniência da instrução criminal, a custódia preventiva
do(a)(s) investigado(a)(s) se mostra(m) necessária(s) com vistas a
garantir a lisura do processo em que as provas serão produzidas,
confirmando-se, em juízo, a verdade real originada na fase
investigatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem
máculas e intervenções que possam desvirtuá-la. A efetiva instrução
processual é de importância inafastável, pois tende a revelar a
verdade real dos fatos, a fim de confirmar ou infirmar a autoria
delitiva. Do exposto, extrai-se que se encontram presentes as
razões previstas nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo
Penal, indiciando que a custódia cautelar do(a)(s) acusado(a)(s),
vem de encontro ao resguardo da ordem pública e rápida formação
da culpa. (...)” (fls. 246/248).
Há
base
legal
para
sustentar
a
manutenção da prisão preventiva do paciente porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
O delito supostamente cometido pelo
paciente, tentativa de homicídio qualificado, é de extrema
gravidade, classificado como hediondo, e por isso é necessária
a manutenção da custódia cautelar do agente que o pratica
para garantia da ordem pública, assegurar a boa e rápida
instrução criminal e garantir a efetiva aplicação da lei penal em
caso
de
eventual
condenação,
desaconselhando-se
a
revogação da custódia preventiva ou deferimento de liberdade
provisória, com ou sem imposição de medida cautelar diversa
da prisão, até porque esta seria insuficiente e ineficaz na
hipótese dos autos.
Com efeito, é bem de ver que há prova
da materialidade das infrações e indícios suficientes de autoria
por parte do paciente, que foi preso em outro Estado da
Federação, e como se colhe dos autos, teria agido por motivo
torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima, ao tentar matá-la por estar se relacionando com a ex-
companheira dele, o homicídio só não se consumando por ter
sido o ofendido socorrido imediatamente. Como se vê tudo está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
a recomendar a necessidade da manutenção de sua custódia
cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal
e aplicação da lei penal.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Como ensina EDILSON MOUGENOT
BONFIM, “(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com
contornos de violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se
demonstrado que sua permanência em liberdade pode trazer abalos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
à ordem pública, entendemos perfeitamente possível a decretação
imediata da prisão preventiva. Não decretar tal medida, a depender-
se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio da
proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infra proteção'”
(in “Reforma do Código de Processo Penal. Comentários à Lei
no 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo,
2011, pp. 32/33).
Cabe
lembrar
decisão
do
referido
Tribunal Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no
sentido de que “No conceito de ordem pública, não se visa apenas
prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do
crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser
revelada pela sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à
ação criminosa” (RTJ 124/1033).
Cumpre ressaltar que ser primário, sem
antecedentes criminais, ter residência fixa e exercer atividade
lícita não basta para elidir a custódia cautelar de agente
envolvido em delito de homicídio qualificado tentado cuja
circunstância evidencia a sua periculosidade. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao
dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si,
não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379).
Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e
590/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2021029-77.2020.8.26.0000 Comarca de Dracena.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Portanto, como a custódia cautelar se
justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste
o constrangimento ilegal invocado, razão por que a denegação
da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -